Tribunal: TJMT
Processo: 1047284-75.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047284-75.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB - CNPJ: 33.711.128/0001-12 (EMBARGANTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCA VIEIRA - CPF: 005.515.921-41 (EMBARGANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), EDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 537.991.781-04 (EMBARGANTE), JONAIL DA COSTA SILVA - CPF: 829.212.451-91 (EMBARGANTE), SILVANA REGINA CONCEICAO - CPF: 672.975.361-72 (EMBARGADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), EDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 537.991.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 537.991.781-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERIVAN EVANGELISTA - CPF: 032.816.211-63 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCA VIEIRA - CPF: 005.515.921-41 (EMBARGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), JOSE GERIVAN EVANGELISTA - CPF: 032.816.211-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ELEITORAL
–

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
-
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - TEMPO DE MANDATO DO FUTURO ELEITO E DESIGNAÇÃO DE INTERVENTOR - QUESTÕES NÃO INTEGRANTES DO OBJETO DA
LIDE -
MATÉRIA ADMINISTRATIVA INTERNA DA ASSOCIAÇÃO - - EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - MULTA DO ART. 1.026, § 2º
,
DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS

1. Não há omissão no acórdão quando as questões suscitadas pelo embargante - tempo de mandato do futuro presidente eleito e designação de interventor - não integraram o objeto da demanda, constituindo matéria administrativa interna da associação, regulada por seu próprio estatuto.

2. O Poder Judiciário, ao anular procedimento eleitoral e determinar a realização de novo pleito, atua nos limites da pretensão deduzida em juízo, em observância ao princípio da congruência (artigos 141 e 492 do CPC), não lhe cabendo definir questões administrativas internas da associação.

3. Configuram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração que, a pretexto de sanar omissão inexistente, visam postergar o cumprimento de decisão judicial que determinou a realização de novas eleições
, justificando a
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JONAIL DA COSTA SILVA
no
ID nº 309895365
, objetivando sanar suposto vício de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 307003354
que
não conhe
ceu
do recurso
interposto pelo ora embargante
JOANIL DA COSTA SILVA
, por ausência de dialeticidade, e
negou provimento ao recurso de apelação
interposto por
RODRIGO FRANÇA VIEIRA
, mantendo a sentença que declarou a nulidade do processo eleitoral realizado em 03/12/2023 para a presidência da
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM FLORIANÓPOLIS.

Em suma, aduz o embargante que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre o tempo de mandato que será exercido pelo vencedor do novo pleito eleitoral a ser realizado e quem seria o interventor durante o período entre a publicação do edital e a realização das novas eleições, argumentando que a associação de moradores não pode ficar sem representante legal.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargados de declaração para sanar a omissão existente.

As contrarrazões da embargada SILVANA REGINA CONCEIÇÃO vieram no ID nº 31365859, sustentando a inexistência de omissão no acórdão, uma vez que as questões suscitadas pelo embargante não integraram o objeto da lide.

Alega ainda que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, visando apenas adiar o trânsito em julgado da decisão e prolongar indevidamente a permanência do réu RODRIGO FRANÇA VIEIRA no cargo de presidente da associação.

Por derradeiro, requerer a rejeição dos embargos de declaração, bem como o reconhecimento do seu caráter manifestamente protelatório, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, em patamar não inferior a 2% sobre o valor da causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, o embargante alega omissão quanto a dois pontos específicos, quais sejam, o tempo de mandato que será exercido pelo vencedor do novo pleito eleitoral e quem seria o interventor durante o período entre a publicação do edital e a realização das novas eleições.

Após detida análise, verific
a-se
que não assiste razão ao embargante
– isto porque, o v.
acórdão embargado foi claro e completo ao manter a sentença de primeiro grau que determinou à UCAMB a realização de nova eleição no prazo de 60 dias, observando as disposições do Regimento Eleitoral da entidade e as determinações judiciais.

As questões suscitadas pelo embargante - tempo de mandato e designação de interventor - não integraram o objeto da demanda e, portanto, não constituem matéria sobre a qual o Poder Judiciário devesse necessariamente se manifestar.

O tempo de mandato do futuro presidente eleito é matéria regulada pelo estatuto da associação,
portanto, matéria “
interna
corporis
”,
não havendo necessidade de pronunciamento judicial a respeito.

Quanto à designação de interventor, também não há omissão a ser sanada. A sentença, mantida pelo acórdão, atribuiu à própria UCAMB a responsabilidade pela organização do novo pleito, não havendo determinação ou necessidade de nomeação judicial de interventor. A associação não se encontra acéfala, mas sob o comando de diretoria cujo mandato foi judicialmente invalidado, devendo a UCAMB adotar as providências administrativas necessárias para a transição até a posse da nova diretoria a ser eleita.

Vale
ressaltar
ainda
que o Poder Judiciário, ao anular o procedimento eleitoral e determinar a realização de novo pleito, atuou nos limites da pretensão deduzida em juízo, em observância ao princípio da congruência (art
igos
141 e 492 do CPC
/15
). A definição de questões administrativas internas da associação, como tempo de mandato e forma de transição, extrapola os limites da lide e deve ser resolvida pela própria entidade, com base em seu estatuto e regimento.

Ademais,
constata-se
que o recurso de apelação interposto pelo embargante sequer foi conhecido por esta Câmara, em razão da manifesta ausência de dialeticidade, uma vez que suas razões recursais abordavam questões completamente alheias ao objeto do processo. Tal circunstância reforça a percepção de que os presentes embargos não visam sanar efetiva omissão, mas sim rediscutir matéria já decidida ou introduzir questões estranhas à lide.

Nesse contexto, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, pois não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas buscam, em verdade, postergar o cumprimento da decisão judicial que determinou a realização de novas eleições.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embargos de declaração opostos com finalidade meramente protelatória autorizam a aplicação da multa prevista no dispositivo legal supracitado:

"A oposição de embargos de declaração sem qualquer demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC revela intuito manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma,
DJe
15/12/2021)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e, considerando seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do C
PC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025